Tribunal: STF
Processo: SL 1427
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADI ESTADUAL. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 182, §4º, DA CF. ALEGADO RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. FUMUS BONI IURIS. SITUAÇÃO DE ORIGEM APARENTEMENTE DIVERSA. PREVISÃO LEGISLATIVA QUE MAIS SE ASSEMELHA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR LEI, NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RELEVANTE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a legislação municipal veicula benefício fiscal (isenções) cuja concessão está abrangida nos limites da competência do ente local, revelando-se o risco à economia pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, na medida em que gera relevante impacto orçamentário ao ente público autor.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.